Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709591-66.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PERCILIO FIRMO DA SILVA RECORRIDO: BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, RAFAEL CATARINO BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA DE BENS IMOVEIS E MÓVEIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. VÍCIO CONTRATUAL. HIPERVULNERABILIDADE DO RÉU/RECONVINTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS AUTORES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que a matéria questionada foi abordada e debatida regularmente na instancia de origem. 2. Demonstrada a relação jurídica entre as partes, na qual as partes litigantes firmaram a troca de imóveis e um veículo que lhes pertenciam. 2.1. Verifica-se que os contratos firmados entre as partes foram devidamente assinados e tiveram suas firmas reconhecidas no Ofício de Notas. 2.2. Dessa forma, não obstante a parte ré/apelante defender a existência de vício no negócio jurídico entabulado, bem como de que o terreno localizado no Setor Habitacional Sol Nascente não estava devidamente regularizado, em razão de advir de um parcelamento irregular, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, consoante os elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se que o ora recorrente tinha ciência de que a negociação se referia à posse do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, não havendo que se falar em propriedade. 2.3. Além disso, não há provas nos autos de que os autores/apelados não eram os legítimos possuidores no momento da realização da assinatura do pacto, já que, de acordo com Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse datado de 2018, o referido bem situado no Setor Habitacional Sol Nascente estava na posse dos ora recorridos desde de 2018. 3. Em que pese o ora recorrente afirmar que é analfabeto e hipervulnerável na relação jurídica, bem como que os contratos assinados não foram lidos para ele, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de existir previsão no contrato firmado de que o réu/apelado tinha conhecimento da situação real do bem imóvel negociado, a prova testemunhal produzida nos autos não teve o condão de comprovar tais afirmações. 4. No que concerne ao argumento de que não são devidos os danos materiais, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, consoante informado pelo próprio apelante na Reconvenção apresentada, o montante pleiteado pelos autores na petição inicial foi utilizado para dar início à construção do imóvel construído no terreno localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, devendo tal quantia ser devolvida à parte autora/recorrida. 5. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 5.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 5.2. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado vício contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte dos autores/apelados e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 37 da Lei 6.766/1979; 166, inciso II, 145, 182 e 422, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 37 da Lei 6.766/1979; 166, inciso II, 145, 182 e 422, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de vício contratual, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010